Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROVAS NOVAS. REVELIA NO PROCESSO. PROVAS ANTIGAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE DA SUA QUEBRA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. 2.1 A Querela Nullitatis Insanabilis é ação cabível com base na boa técnica processual para anular tal vício. Todavia, precedentes desta Corte consideram possível a admissão da Ação Rescisória equivocadamente proposta com a mesma finalidade, a fim de discutir a matéria ventilada. Preliminar de inépcia da inicial afastada.
2. O pagamento realizado por terceiro causa a extinção da dívida, de modo que não se trata de defesa de direito em nome próprio, mas matéria de defesa em ação de cobrança/execução, se comprovada a inexistência do débito cobrado. Preliminar de carência de ação afastada.
3. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu art. 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
4. Nos termos do art. 966, inciso VII do Código de Processo Civil, a prova nova precisa, por si só, assegurar julgamento favorável ao autor, além de ser obtida posteriormente ao trânsito em julgado.
5. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.